Tribunal: TJSP
Processo: 1016585-95.2023.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. INADMISSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DURANTE TRATAMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a manutenção do contrato de plano de saúde do autor até a alta médica,

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. INADMISSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DURANTE TRATAMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a manutenção do contrato de plano de saúde do autor até a alta médica, com a condenação das rés ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.
A ré Qualicorp alega a legalidade do cancelamento do plano e a sua ilegitimidade passiva, enquanto o autor requer a reforma da sentença para a condenação em danos morais, alegando resistência ao tratamento.
A ré Unimed sustenta a ilegitimidade passiva, afirmando ser a Qualicorp a responsável pela comunicação da rescisão contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em: (i) saber se o cancelamento do plano de saúde do autor é válido, dado que este se encontra em tratamento; (ii) se a conduta da ré configura dano moral indenizável; (iii) se há sucumbência recíproca.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A preliminar de ilegitimidade passiva da Unimed é rejeitada, pois todas as partes na cadeia de fornecimento respondem solidariamente.
O contrato de plano de saúde não pode ser rescindido enquanto o beneficiário estiver em tratamento, conforme o art. 13, par. único, III, da Lei no 9.656/98 e o Tema 1082 do STJ.
O cancelamento do plano sem justificativa durante tratamento médico gera risco à saúde do autor, que é portador de transtorno do espectro autista.
Não se configura dano moral, pois a discussão remete a questões contratuais, não atingindo a esfera dos direitos da personalidade.
Considerando que apenas um dos pedidos do autor foi deferido, é de rigor a manutenção da sucumbência recíproca.
Os honorários de sucumbência são fixados em 10% sobre o valor da causa, conforme disposto no art. 85, §2o, do CPC e o Tema 1076 do STJ, respeitando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade em relação ao trabalho exigido e à complexidade da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recursos desprovidos.
6. Tese de julgamento: "1. A manutenção do plano de saúde é obrigatória enquanto perdurar o tratamento. 2. Não se configura dano moral por mera interpretação contratual. 3. Sucumbência recíproca mantida"